Tribunal: TJDFT
Processo: 0721509-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721509-10.2019.8.07.0001 RECORRENTE: EVAIR SANTOS SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. FRAÇÃO MÁXIMA INVIÁVEL. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações da testemunha policial e provas periciais, é firme no sentido de que os réus cometeram o crime de tráfico de drogas. 2. Inviável a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) da causa de diminuição prevista no §4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 diante da variedade e quantidade de substância entorpecente apreendida. 3. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente aponta violação ao artigo 386, incisos V, VI e VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiria prova suficiente para lastrear o decreto condenatório. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 386, incisos V, VI e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) ainda que os réus neguem a prática dos crimes de tráfico de drogas em interrogatório judicial, as declarações da testemunha policial e as provas periciais são harmônicas e convergem no sentido de que os réus cometeram o crime de tráfico de drogas. O conjunto probatório, portanto, é robusto e suficiente para manutenção da condenação dos réus nos termos da sentença, o que torna a absolvição por insuficiência probatória inviável (ID 38663259 - Pág. 5/6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024